Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE TORNOZELEIRA. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE NECESSIDADE ESTRITA. REVOGAÇÃO. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E DE CONTATO COM A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES. MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DA VÍTIMA E GARANTIA DO CURSO REGULAR DA INSTRUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1. O monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (CPP, art. 319, IX) é medida cautelar excepcional e restritiva, sujeita aos critérios de adequação e necessidade (CPP, art. 282), sendo cabível apenas quando demonstrada a insuficiência de providências menos gravosas.
2. Ausente indicação concreta de risco contemporâneo que justifique a monitoração, impõe-se a revogação da medida, sem prejuízo da tutela protetiva por meio da fixação de outras medidas menos invasivas (CPP, art. 282, § 5o).
3. Mantém-se as medidas cautelares de proibição de aproximação e de contato com a vítima e seus familiares, por serem adequadas à proteção da vítima e à preservação do curso regular da instrução.
4. Ordem parcialmente concedida.